Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIABILIDADE A SER ANALISADA PELO JUÍZO NA ORIGEM.
1. O genitor ingressou com ação de regulamentação de visitas para realização de uma viagem e para alterar a rotina de visitas em guarda compartilhada. A tutela de urgência restou indeferida. Insatisfeito, interpôs agravo de instrumento para rever os termos da decisão na origem e deferir a viagem agendada. No mérito, sustenta a necessidade de revisão da guarda.
2. A questão de fundo deve ser resolvida com a oitiva das partes envolvidas e testemunhas, após o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. Este é o princípio base para resolução dos conflitos que envolvem crianças, cujos direitos não podem ser confundidos com as demandas particulares dos pais, sobretudo no que toca aos aspectos afetivos e emocionais envolvidos.
3. A convivência familiar é direito da criança, mas o Estado-juiz deve enfrentar as provas e relatórios produzidos durante a instrução processual para verificar as peculiaridades do caso e as nuances existentes. Por isso, nos processos de família, a imposição de normas de convivência somente deve ser adotada em última hipótese, privilegiando-se sempre a solução por consenso ou, ao menos, após a ampla produção de provas.
4. A avaliação quanto a viabilidade do direito de visitas e a melhor guarda aplicável será melhor realizada pelo juízo em primeira instância, que mantém contato mais próximo com as partes e deve conduzir a instrução processual para resolver a controvérsia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.